Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. AGRAVO INSTRUMENTAL PROVIDO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS VERBAS ADVOCATÍCIAS FIXADAS NA DECISÁO AGRAVADA. OMISSÁO VERIFICADA. NECESSÁRIO EXAME EM SEDE DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatada a omissão do acórdão em relação a tema objeto de recurso, concernente ao afastamento dos consectários da sucumbência, necessário o exame nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.